Tribunal: TJDFT
Processo: 0700616-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO E AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. CONEXÃO INEXISTENTE.

1. Caracterizada conexão, a hipótese pode remeter ao art. 286, inc. I, do CPC, que cuida de competência funcional, portanto, de natureza absoluta. Ocorre que não há falar em conexão entre o inventário, que se destina a relacionar os bens do autor da herança para partilha entre os herdeiros, segundo os respectivos quinhões, e a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, de jurisdição voluntária, na qual nada se discute acerca do conteúdo do testamento, limitando-se ao exame das formalidades necessárias à sua validade.

2. Conflito admitido para declarar competente o suscitado, o Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.